Tribunal: TJES
Processo: 5011939-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011939-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RANGEL NEVES DA CUNHA PRATA

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOCUMENTAL. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não é possível pretender que, em habeas corpus, o Tribunal possa verificar documento e emitir juízo de valor sobre sua qualidade ou veracidade.

2. Tendo sido requerida produção de prova para apreciação do documento falso, não há como se alegar omissão do juízo quanto à questão.

3. Não conhecimento da impetração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011939-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS
PACIENTE: RANGEL NEVES DA CUNHA PRATA

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogados do(a) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RANGEL NEVES DA CUNHA PRATA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari-ES
, que recebeu a denúncia ofertada contra o paciente, tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no art. 304 do CP (uso de documento falso).

Na inicial, a defesa aponta que a conduta do réu é atípica especificamente quanto ao dolo de lesar a fé-publica, pois o documento apontado como falso possuía alteração grosseira incapaz de enganar a autoridade pública. Além disso,
em resposta à acusação, a defesa apresentou a tese acerca da atipicidade da conduta, tendo o juízo se omitido quanto ao pedido de trancamento da ação penal. Requereu
a nulidade do ato coator que recebeu a denúncia ante a completa ausência de fundamentação em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB e artigo 315, § 2º, IV, do CPP.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 19 de maio de 2023, por volta das 8 horas, na Rua João Bigosi, nº 610, Bairro Itapebussu, nesta Comarca, os policiais civis prosseguiram até o endereço acima mencionado para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES nos autos nº 0001399-02.2023.8.08.0021. Chegando ao local indicado, abordaram o denunciado, que apresentou uma Carteira de identidade falsa em nome de Edgar Rangel Schaefer e um cartão do SUS com o mesmo nome, fl. 10 verso.

Ato contínuo, após ser indagado pelos policiais, o réu informou que o documento apresentado era falso, sendo seu nome verdadeiro Rangel Neves da Cunha Prata. Ouvido na esfera policial, o réu confessou o delito, afirmando que comprou o documento, pois existe em seu desfavor um mandado de prisão em aberto por crime de furto no Estado do Rio de Janeiro.

Verifica-se, portanto, que de início haveria o dolo do Paciente na utilização do documento falso com a finalidade de evitar sua prisão. Nesta impetração, porém, a defesa busca discutir a questão de fundo da ação penal: se o documento apresentado como falso pelo paciente possuía ou não alteração grosseira a ponto de tornar a conduta atípica.

A caracterização de uma falsificação como "grosseira", capaz de gerar a atipicidade da conduta, depende da análise fática e probatória do documento em questão.

O fundamento que sustenta a atipicidade da conduta – falsificação grosseira que torna impossível a consumação do crime – demanda uma análise técnica e minuciosa do documento em tela, algo que só pode ser feito de forma adequada pelo
juízo a quo
.

Como destacado pela Procuradoria de Justiça,

[...] observa-se da petição de ingresso que o paciente alega que sua conduta seria atípica em relação ao delito de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), sustentando que o documento apontado como contrafeito, ao seu entender, possui falsificação grosseira e, portanto, incapaz de lesar a fé pública e enganar os policiais condutores da ocorrência. Todavia, analisando os argumentos despendidos na petição de ingresso, exsurge que tais alegações tangenciam questão probatória e não merecem acolhida em sede de Habeas Corpus, uma vez que, para sua verificação, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório. Malgrado não se requeira a revogação da constrição de liberdade do paciente, a causa de pedir deduzida se confunde com o próprio mérito da ação penal, reclamando o aprofundado exame do arcabouço probatório para o seu enfrentamento.

Quanto à suposta omissão do juízo de primeiro grau, este disse em suas informações que:

O Ministério manifestou-se pelo indeferimento do requerimento de revogação da
prisão preventiva. Quanto a preliminar de falsificação grosseira,
requereu a
requisição do resultado do laudo para posterior análise
.

Decisão de fls. 71/72 indeferindo o requerimento de revogação da prisão
preventiva e designando audiência de instrução e julgamento para o dia
20/11/2023. Na oportunidade foi determinada a requisição do laudo pericial do
documento.

Ofício requisitando o laudo pericial á fl. 76
.

Tanto o MP quanto o Juízo natural da causa aguardam o laudo pericial para manifestação acerca da tese aventada, o que afasta tanto a alegação de omissão por parte do Juízo (que requereu prova para manifestação sobre a questão) quanto a possibilidade de conhecimento desta impetração.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
habeas corpus
por inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a inadequação da via eleita.